Tribunal: STJ
Processo: 5002389-04.2023.4.02.5001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2225422 - RJ (2024/0312937-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO ESMIG LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ AZAMBUJA DA ROCHA - RS024137
FELIPE SARDENBERG MACHADO - ES011613
RAFAEL BRASIL ARAÚJO SILVA - ES014074
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. TRIBUTO RECOLHIDO PELA REFINARIA COMO CONTRIBUINTE
SUBSTITUTO.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DAS
DISTRIBUIDORAS
E
DOS
COMERCIANTES VAREJISTAS.
DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ART. 1.022
DO CTN. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO
ART. 110
LEGAL
APTO
A
SUSTENTAR
A
TESE
RECURSAL.
INCIDÊNCIA
DA

SÚMULA 284/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. MULTA
PREVISTA NO
§ 4o, DO
DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015.
I – A ausência de demonstração precisa e específica da ofensa ao
do
art. 1.022
atrai a aplicação da
impedindo o conhecimento do recurso
CPC/2015
Súmula 284/STF,
especial.
II – Este Superior Tribunal firmou compreensão segundo a qual as empresas
distribuidoras e os comerciantes varejistas (ambos substituídos) não têm legitimidade
ativa para afastar a incidência de tributos recolhidos pelas refinarias na condição de
contribuintes substitutos.
III – O
do CTN não possui normatividade suficiente para sustentar a tese recursal
art. 110
acerca da legitimidade ativa de substituídos tributário, no regime monofásico do PIS
/COFINS, para pleitearem o afastamento de tributos recolhidos pelos substitutos.
IV – É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos
à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise
recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial
referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.
V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
25/11/2025
01/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52809249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 02/12/2025 18:45:03
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 8bc8df57-a608-42c2-84fa-d696686c5fe3

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52809249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 02/12/2025 18:45:03
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 8bc8df57-a608-42c2-84fa-d696686c5fe3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2225422 - RJ (2024/0312937-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO ESMIG LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ AZAMBUJA DA ROCHA - RS024137

FELIPE SARDENBERG MACHADO - ES011613

RAFAEL BRASIL ARAÚJO SILVA - ES014074
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. TRIBUTO RECOLHIDO PELA REFINARIA COMO CONTRIBUINTE
SUBSTITUTO.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DAS
DISTRIBUIDORAS
E
DOS
COMERCIANTES VAREJISTAS.
DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ART. 1.022
DO CTN. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO
ART. 110
LEGAL
APTO
A
SUSTENTAR
A
TESE
RECURSAL.
INCIDÊNCIA
DA

SÚMULA 284/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. MULTA
PREVISTA NO
§ 4o, DO
DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015.
I – A ausência de demonstração precisa e específica da ofensa ao
do
art. 1.022
atrai a aplicação da
impedindo o conhecimento do recurso
CPC/2015
Súmula 284/STF,
especial.
II – Este Superior Tribunal firmou compreensão segundo a qual as empresas
distribuidoras e os comerciantes varejistas (ambos substituídos) não têm legitimidade
ativa para afastar a incidência de tributos recolhidos pelas refinarias na condição de
contribuintes substitutos.
III – O
do CTN não possui normatividade suficiente para sustentar a tese recursal
art. 110
acerca da legitimidade ativa de substituídos tributário, no regime monofásico do PIS
/COFINS, para pleitearem o afastamento de tributos recolhidos pelos substitutos.
IV – É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos
à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise
recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial
referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.
V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por
contra
AUTO POSTO ESMIG LTDA.
a decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual seu recurso especial foi
conhecido parcialmente e desprovido, com fundamento:
na ausência de demonstração
i.
precisa da ofensa ao
do
atraindo, por analogia, o óbice da
art. 1.022
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA51799013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 28/10/2025 15:42:39
Código de Controle do Documento: 1f772c4c-43e2-4c41-88d1-fe3310293c4b

na inadequação do
do CTN para sustentar a tese recursal,
Súmula 284/STF; ii.
art. 110
igualmente incidindo a
na jurisprudência desta Corte acerca da
Súmula 284/STF; iii.
ilegitimidade ativa de empresas distribuidoras e comerciantes varejistas de combustíveis
(substituídos) para afastar a incidência de tributos recolhidos por refinarias (substitutos);
e, por fim, na prejudicialidade do conhecimento por divergência jurisprudencial em
iv.
razão dos óbices sumulares verificados na análise pela alínea “a” do
III, da
art. 105,
Constituição (fls. 541/549e).
Sustenta a Agravante, em síntese, que a decisão agravada merece reforma,
pois é indevida a aplicação da
ao apontamento de ofensa ao
Súmula 284/STF
art. 1.022
do
afirmando que “a violação ao
se configuraria apenas na hipótese
CPC/2015,
art. 1.022
em que se entendesse por ausente o prequestionamento da matéria objeto de Embargos
de Declaração” (fls. 558e).
Aduz que houve a violação ao
do CTN, devidamente indicada no
art. 110
recurso especial, à luz de paradigma do STJ, por “impossibilidade de redefinição da
natureza jurídica de institutos de direito privado para fins tributários” (fls. 559/560e).
Aponta que não há pacificação da matéria no STJ, invocando o direito do
contribuinte submetido à substituição tributária à restituição de valores recolhidos a maior
(fl. 560e); bem como que há dissídio jurisprudencial a ser dirimido, cuja análise não deve
ser prejudicada (fl. 561e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Não foi apresentada impugnação pela Agravada - fl. 569e.
É o relatório.
VOTO
Controverte-se acerca da legitimidade ativa de comerciante varejista de
combustíveis, submetido ao regime monofásico (alíquota zero), para pleitear a exclusão
do ICMS/ICMS-ST da base de cálculo do PIS/COFINS.
Por primeiro, a Agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 284 e
argumentando que a afronta ao
“
art. 1.022 se configuraria apenas na hipótese em que se
” (fls. 558/559e).
entendesse por ausente o prequestionamento
Contudo, o argumento não enfrenta o fundamento para a aplicação do aludido
óbice, qual seja a necessidade de se apontar, nas razões do recurso especial, qual o
vício integrativo concreto e a sua importância para o deslinde da controvérsia, requisito
não cumprido na argumentação do especial, notadamente genérica.

Desse modo, escorreita a monocrática ao verificar não ser possível conhecer
da suscitada violação do
do Código de Processo Civil, porquanto o recurso,
art. 1.022
nessa extensão, cinge-se a alegações genéricas, sem demonstrar, com transparência e
Documento eletrônico VDA51799013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 28/10/2025 15:42:39
Código de Controle do Documento: 1f772c4c-43e2-4c41-88d1-fe3310293c4b

precisão, qual seria o vício integrativo a inquinar o acórdão recorrido, bem como a sua
importância para o deslinde da controvérsia, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte, como
espelham os julgados assim ementados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETENCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS
VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE
ARGUMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
(...)
4. Com efeito, mostra-se deficiente a argumentação recursal em que a
alegação de ofensa aos arts. 1.022, II, parágrafo único, II c/c
§ 1o,
art. 489,
IV se faz de forma genérica, dissociada dos fundamentos da decisão
embargada, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão
se fez omisso, contraditório ou obscuro. A ausência de tal demonstração
enseja juízo negativo de admissibilidade dos embargos de declaratórios,
uma vez desatendido o disposto no
do CPC, além de
art. 1.023
comprometer a compreensão da exata controvérsia a ser dirimida com o
oferecimento dos aclaratórios, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do
.
STF
5. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no CC n. 187.144/DF, Relator Ministro BENEDITO
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, j. 12.12.2023, DJe de 15.12.2023).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
DO CPC.
ART. 1.022
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
SÚMULA
211/STJ.
COMPENSAÇÃO INDEFERIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO
EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
art. 1.022
exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou
obscuro. Incidência do óbice da Súmula 284 do STF.
(...)
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, PRIMEIRA
REsp n. 2.163.258/RJ,
TURMA, julgado em 10.02.2025, DJEN de 17.02.2025).

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. SÚMULAS N. 280 E 284 DO
STF. SÚMULA N. 126 DO STJ. ARTIGO 1.022 DO CPC. ARTIGO 97, IV,
DO CTN. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
(...)
II - Quanto à primeira controvérsia, incide o óbice da Súmula n. 284/STF,
tendo em vista que a parte recorrente aponta ofensa ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de
1973), sem especificar, todavia, quais incisos foram contrariados, a
despeito da indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Nesse sentido: "É deficiente a fundamentação do recurso especial
Documento eletrônico VDA51799013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 28/10/2025 15:42:39
Código de Controle do Documento: 1f772c4c-43e2-4c41-88d1-fe3310293c4b

em que a alegação de ofensa ao
do
se faz de forma
art. 1.022
CPC/2015
genérica, sem especificar quais foram os incisos violados. Aplica-se, na
hipótese,
o
óbice
da
Súmula
284
do
STF."
(AgInt
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.530.183/RS,
Turma, DJe de
)
19/12/2019.
(...)
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.847.615/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18.06.2025, DJEN de 25.06.2025).

No tocante à apontada violação ao
do CTN, a monocrática considerou
art. 110
o dispositivo desprovido de normatividade suficiente para sustentar a tese recursal
acerca da legitimidade ativa da Agravante, incidindo, por analogia, a Súmula 284/STF.
Nas razões do agravo interno, a Agravante reitera a violação ao artigo 110 do
CTN, sustentando que há interpretação consolidada sobre a “impossibilidade de
redefinição da natureza jurídica de institutos de direito privado para fins tributários” (fls.
559/560e).
Ocorre que o contra-argumento não demonstra a aderência do disposto no
do CTN à questão específica de legitimidade ativa de substituídos no regime
art. 110
monofásico do PIS/COFINS.
Desse modo, impossibilitada a apreciação da mencionada tese no presente
recurso especial, porque o dispositivo invocado carece de normatividade suficiente para
solucionar a questão na extensão posta.
Com efeito, escorreita a aplicação, por analogia, do óbice constante da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
”.
compreensão da controvérsia
Espelhando tal compreensão:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
NOVOS
FUNDAMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
PRESCRIÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONSONÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
(...)
4. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo apontado como
violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na
Súmula 284 do STF.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.211.929/SP,
Turma, j. 22.4.2024, DJe 30.4.2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA
DE
ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUNGAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULAS 283 E 284 DO
Documento eletrônico VDA51799013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 28/10/2025 15:42:39
Código de Controle do Documento: 1f772c4c-43e2-4c41-88d1-fe3310293c4b

STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 280 DO STF.
DISPOSITIVOS
LEGAIS
INDICADOS
POR
VIOLADOS
SEM
NORMATIVIDADE SUFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
(...)
6. Por fim, pela análise unicamente dos dispositivos legais apontados como
violados (arts. 944 do CC e 33, § 4°, da
, verifica-se que
Lei 8.080/1990)
eles não possuem normatividade suficiente para solucionar a lide em
questão. A mera alegação de afronta aos artigos indicados não é suficiente
para afastar a conclusão do TRF2. Dessa forma, constata-se que o Recurso
Especial está deficientemente fundamentado, incidindo, por analogia, a
"É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a
Súmula 284/STF:
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia". Nessa linha: AgInt no
Rel. Min. Regina
REsp 1.862.911/SP,
Helena
Costa,
Primeira
Turma,
DJe

AgInt
no

12/8/2021,
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
REsp 1.899.386/RO,
e AgRg no
Rel. Min. Assusete Magalhães,
16/6/2021
REsp 1268601/DF,
Segunda Turma, DJe 3/9/2014.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.752.162/RJ,
Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024).

No mais, a decisão agravada aplicou o entendimento desta Corte segundo o
qual a Agravante, na condição de substituída, não possui legitimidade ativa para pleitear
o afastamento de tributos recolhidos pelo contribuinte substituto.
As razões do agravo interno não impugnaram os precedentes mencionados no
(fls. 545/547e) e que tratam diretamente da ilegitimidade de varejistas de
decisum
combustíveis, limitando-se a alegar que "o contribuinte submetido ao regime de
substituição tributária tem direito à restituição dos valores recolhidos a maior quando o
" (fl. 560e).
fato gerador presumido não se concretiza na forma estimada
Assim, não assiste razão à Agravante, a par do entendimento segundo o qual
as empresas distribuidoras e os comerciantes varejistas (ambos substituídos) não têm
legitimidade ativa para afastar a incidência de tributos recolhidos pelas refinarias, na
condição de contribuintes substitutos.
Espelhando tal compreensão:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. APLICABILIDADE. TRIBUTO RECOLHIDO PELA REFINARIA
COMO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DAS
DISTRIBUIDORAS
E
DOS
COMERCIANTES
VAREJISTAS.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
SÚMULA N. 168/STJ.
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA51799013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 28/10/2025 15:42:39
Código de Controle do Documento: 1f772c4c-43e2-4c41-88d1-fe3310293c4b

II - Este Superior Tribunal firmou compreensão segundo a qual as empresas
distribuidoras e os comerciantes varejistas (ambos substituídos) não têm
legitimidade ativa para afastar a incidência de tributos recolhidos pelas
refinarias na condição de contribuintes substitutos.
III - Nos termos da
"não cabem embargos de divergência,
Súmula n. 168/STJ:
quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado".
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt nos
de minha relatoria, Primeira Seção,
EAREsp n. 1.843.002/SP,
julgado em
DJe de
.
17/5/2022,
19/5/2022)

De outra parte, o recurso especial também não pode ser conhecido com
fundamento em divergência jurisprudencial, porquanto prejudicado dada a
impossibilidade de análise da mesma tese desenvolvida pela alínea
do permissivo
a
constitucional pela incidência de óbices de admissibilidade.
Sobre o tema, os seguintes precedentes das Turmas componentes da 1a
Seção:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 266/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
PROVIMENTO NEGADO.
(...)
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c; em razão disso fica prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei
federal apontado como violado ou à tese jurídica.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.002.533/TO,
Domingues, Primeira Turma, julgado em 30.06.2025, DJEN de 03.07.2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. MULTA
APLICADA PELO PROCON. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PUBLICIDADE ENGANOSA.
CONFIGURADA. PRETENSA ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA.
REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
REDISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS
SUCUMBENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
(...)
5. A análise da alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada diante da
inadmissão do recurso especial interposto pela alínea "a", inciso III, do artigo
105 da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA51799013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 28/10/2025 15:42:39
Código de Controle do Documento: 1f772c4c-43e2-4c41-88d1-fe3310293c4b

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 1.953.566/MG,
Segunda Turma, julgado em 13.08.2025, DJEN de 18.08.2025).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA51799013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 28/10/2025 15:42:39
Código de Controle do Documento: 1f772c4c-43e2-4c41-88d1-fe3310293c4b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.225.422 / RJ
Número Registro: 2024/0312937-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50023890420234025001
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AUTO POSTO ESMIG LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ AZAMBUJA DA ROCHA - RS024137
FELIPE SARDENBERG MACHADO - ES011613
RAFAEL BRASIL ARAÚJO SILVA - ES014074
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AUTO POSTO ESMIG LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ AZAMBUJA DA ROCHA - RS024137
FELIPE SARDENBERG MACHADO - ES011613
RAFAEL BRASIL ARAÚJO SILVA - ES014074
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA52792135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:46:47
Código de Controle do Documento: 9faa8c8a-ac17-4110-9b34-ef256070a400

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:46:47
Código de Controle do Documento: 9faa8c8a-ac17-4110-9b34-ef256070a400